Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REFLEXO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. ÓBITO DE PACIENTE COM COVID-19. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER GERAL DE AGIR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Eventual descumprimento pelo ente estatal do dever de garantir a todos o direito à saúde, por meio de uma prestação do serviço eficiente e adequada, nos termos do art. 196, da CR, e da Lei no 8.080/90, trata-se de um dever geral de agir. Logo, a responsabilidade deve ser aferida na órbita subjetiva.
2. Se a terapêutica dispensada à paciente pela UPA foi condizente com o que seria oferecido em uma UTI, sendo que a idade avançada, obesidade e a existência de comorbidades contribuíram para o agravamento do estado clínico decorrente do COVID-19, e não o atendimento prestado pela equipe médica, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta dos agentes públicos.
3. Não demonstrado que houve conduta ilícita culposa, na modalidade negligência, do serviço público de saúde prestado, não configurando, pois, a responsabilidade civil do Estado, não há que se falar em indenização por dano moral reflexo.
4. Apelo não provido.